Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÕES. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA REPETITIVO 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidora pública contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, condenando-a à devolução de valores recebidos a título de gratificações (GIABS e GCET), após mudança de lotação funcional, sem novo requerimento administrativo.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de boa-fé objetiva da servidora, apta a afastar o dever de devolução, nos termos do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pagamentos indevidos decorreram de erro operacional da Administração e não de interpretação equivocada da lei.
4. O Tema Repetitivo no 1.009 do STJ admite a devolução dos valores, ressalvada a hipótese de comprovação de boa-fé objetiva, com demonstração de impossibilidade de o servidor identificar o pagamento indevido.
5. Incumbe ao servidor o ônus de provar que não podia constatar o erro, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. As gratificações foram pagas em rubricas específicas, identificáveis nos contracheques, com valores superiores a um salário-mínimo, o que afasta a presunção de boa-fé objetiva.
7. A alegação genérica de complexidade das rubricas salariais, sem demonstração, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de constatação do pagamento indevido.
IV - DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por determinar o ressarcimento ao erário. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese:
É devida a devolução de valores recebidos por servidor público em razão de erro operacional da Administração quando não demonstrada a impossibilidade de identificação do pagamento indevido, ainda que a verba tenha natureza alimentar.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Art. 373, II, e art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Art. 120 da Lei Complementar no 840/2011. Tema Repetitivo no 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. TJDFT, Acórdão no 2058458, 6a Turma Cível, j. 15/10/2025.